Tribunal: TCU
Processo: 007.221/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2407/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.221/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andrei Lindoso Barros (CPF XXX.837.213-XX) ; Luiz Magno Meneses de Sousa (CPF XXX.486.483-XX) ; Naiane Nascimento Mendes (CPF XXX.890.673-XX) e Tharcila Sousa Brito (CPF XXX.687.125-XX) . 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.